Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITES DA COBERTURA. INSUMOS. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE. ÚNICA POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJDFT. RESTRIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. IMPRATICÁVEIS. FORNECIMENTO DEVIDO E NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, conseqüentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural.

II. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento que a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão coberta contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades. Nesta hipótese, se a doença está coberta pelo plano, é dever da prestadora fornecer o tratamento indicado, inclusive se tratando de medicamento que não consta em rol da ANS.

III. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o medicamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença.

IV. Assim, conforme farta jurisprudência deste TJDFT , não há, então, óbices de natureza legal ou contratual que possam justificar a recusa da prestadora do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado pelo beneficiário enfermo, de sorte que merece ser reformada a sentença objurgada

V. Apelação conhecida e provida, a fim de confirmar a tutela antecipada outrora concedida. Acolhido o apelo do autor, foi determinada a inversão dos encargos de sucumbência.